Tribunal: STF
Processo: Rcl 64426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Maria Onaíra Gonçalves Ferreira, em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí, no processo nº 0017198-20.2017.4.01.4000, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto.
 
 2.	A reclamante narra que, ao realizar juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão exarado pela Corte à qual é vinculada, a Turma Recursal reclamada deixou de dar seguimento ao recurso, como preconiza o art. 1.030, inc. V, do CPC. 
 
 3.	Alega que, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição da República, no recurso extraordinário, o Tribunal deverá examinar a admissão do recurso extraordinário interposto, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
 
 4.	Sustenta que, verificada a presença dos requisitos de admissibilidade, cabe ao Tribunal de origem determinar a remessa dos autos a esta Suprema Corte, para que seja avaliada a existência de repercussão geral. Aduz que, ao obstar o seguimento do recurso extraordinário interposto, o Juízo reclamado incorreu em notória usurpação de competência, a atrair a necessidade de cassação da decisão e prosseguimento do feito.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	No caso em tela, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí inadmitiu o recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 6; grifos e destaques do original):
 
“(...) Decido.
A despeito da possibilidade de satisfação dos pressupostos gerais, observa-se o desatendimento de pressupostos específicos para a admissibilidade do RE.
A princípio, o RE só deve ser admitido quando envolve temas constitucionais essenciais e relevantes, de sorte que é imprescindível a apresentação formal e motivada, nas respectivas razões, da repercussão geral da matéria que se pretende devolver ao Supremo Tribunal Federal (STF), ante a demonstração da existência de acentuado interesse geral na solução de questão que transcenda a defesa de interesses puramente subjetivos e particulares (CRFB, art. 102, § 3º). 
O ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria impõe ao recorrente, portanto, a articulação de fundamentos robustos, no sentido de evidenciar que o tema controvertido é de amplo desdobramento e de grande importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, bem assim que não interessa apenas às partes litigantes. 
A ausência de demonstração adequada de repercussão geral das questões veiculadas impede a admissibilidade do RE. 
Na espécie, a peça recursal apresentada pelo(a) recorrente, embora aluda a esse requisito específico de admissibilidade do RE, o faz de forma superficial, com a mera afirmação de que há relevância socioeconômica e transcendência jurídica na matéria porque “a discussão repousa na (in)observância de direitos sociais à remuneração adequada e ao tratamento isonômico entre servidores de mesma capacidade e responsabilidade” e a controvérsia teria se estabelecido “em função do conteúdo patrimonial intrínseco à discussão e à repetição de milhares de casos”, com repercussão sobre “milhares de professores na mesma situação da Recorrente, sendo a questão de fundo tema de discussão contumaz nos tribunais pátrios”. 
É evidente que menção a esses aspectos de maneira meramente abstrata não basta para demonstrar a repercussão geral da questão controvertida nos autos, de sorte a legitimar a subida dos autos à Corte Constitucional. 
Em tal contexto, o “apelo extremo” ora sob exame desmerece processamento. 
Ante o exposto, inadmito o Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (...)”
 
 10.	Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.

 11.	No caso dos autos, não se constata evidência de abuso de direito ou de teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Embrenhar-se em seus fundamentos, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação.

 12.	Cumpre ressaltar que se trata de demanda originária do Juizado Especial, sendo relevante frisar que, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 835.833/RS, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavaski, este Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que o requisito da repercussão geral deve estar “justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica”. Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 
2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 
3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.
(ARE 835833 RG, Ministro Relator Teori Zavascki, j. 19-03-2015, p. 26-03-2015; grifos nossos).

 13.	Registro, ademais, que nenhum julgado foi apontado como paradigma para esta reclamação. A pretensão está voltada para o reconhecimento de usurpação da competência pela autoridade reclamada, uma vez obstada a remessa a esta Corte do recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamentação adequada, friso, não se podendo dela extrair teratologia capaz de ensejar reparo. 

 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator